Tribunal: STF
Processo: RHC 256353
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no HC nº 980.187/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 meses de detenção por negligência ao deixar de adotar as devidas cautelas na guarda de material bélico que estava em seu poder (artigo 265 c/c o artigo 266, ambos do Código Penal Militar). A condenação transitou em julgado em 16/04/2024.



    A defesa alega, em síntese, ilegalidade no fato de o Ministério Público não ter ofertado acordo de não persecução penal (ANPP).



    Ao final, requer:



    “o conhecimento e provimento do presente Recurso para dar provimento ao presente Habeas Corpus, determinando ao Parquet, que apresente proposta de acordo de não persecução penal ao Recorrente, sendo que em caso de recusa injustificada ou imotivada, ser o processo declarado nulo desde de o recebimento da denúncia, considerando a falta de pressupostos processual ou condição para exercício da ação penal, nos termos do art. 395, II do CPP.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. EXTRAVIO DE MUNIÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO AO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP (ART. 28-A DO CPP - PACOTE ANTICRIME). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DO HC Nº 185.913/DF - PLENÁRIO DO STF. DETERMINAÇÃO DE QUE ‘A DELIBERAÇÃO SOBRE O CABIMENTO, OU NÃO, DO ANPP DEVERÁ OCORRER NA INSTÂNCIA EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRAR’, NO CASO, PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de acórdão com trânsito em julgado, utilizado como substituto de revisão criminal. 



    2. O agravante foi condenado à pena de seis meses por negligência na guarda de material bélico, conforme artigos 265 e 266 do Código Penal Militar, com trânsito em julgado em 16/4/2024. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas corpus como substituto de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme competência estabelecida no artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 



    6. Não se constatou flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, e o agravo regimental não trouxe argumentos novos que pudessem alterar a decisão agravada. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No julgamento do HC nº 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu as seguintes teses de julgamento acerca do acordo de não persecução penal:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso” (HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024, grifos nossos).



    Destaco trecho do voto condutor do acórdão do referido precedente, em que o Ministro Gilmar Mendes esclarece a questão ora debatida:



    “Portanto, penso que o limite temporal para obstar o oferecimento do ANPP em processos em curso quando da vigência da Lei 13.964/2019 seria somente o trânsito em julgado da sentença penal condenatória . 



    Isso porque, com o trânsito em julgado, inicia-se a execução da pena e encerra-se a persecução penal, perdendo sentido o ANPP em sua função essencial de simplificar e antecipar a sanção ao imputado com a sua conformidade. 



    Na doutrina, afirma-se que: ‘o réu deve poder aderir ao acordo, ainda que superado o momento processual, desde que ainda não tenha ocorrido trânsito em julgado da sentença condenatória. Aos casos em que houve trânsito em julgado, a aplicação da mitigação não poderá ter ultratividade, uma vez que o fundamento para a redução da pena é a colaboração durante o processo, possibilidade que fica absolutamente superada após a formação da coisa julgada material’ (DE-LORENZI, Felipe. Justiça Negociada e Fundamentos do Direito Penal. Tese de Doutorado, PUCRS, 2020. p. 196). 



    Assim, ‘somente não seria cabível para os processos com trânsito em julgado, dada a incompatibilidade ontológica das situações de condenado com o trânsito em julgado e de proposta de acordo de não persecução penal’ (DEZEM; SOUZA. Comentários ao Pacote Anticrime. RT, 2020. p. 112)” (fls. 38-39, grifos nossos).



    No caso dos autos, tal como ressaltado pelo Ministro Messod Azulay Neto, o recorrente não manifestou a sua pretensão ao oferecimento do acordo de não persecução penal em momento oportuno, isto é, antes do trânsito em julgado da condenação.



    No mais, é inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, que não se verifica no caso em análise. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente